Tribunal: STF
Processo: ADI 1586
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-27
Data de publicação: 2003-02-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. COMPUTAÇÃO
E ACUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE
ACRÉSCIMOS ULTERIORES (INCISO XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131 E SEUS
PARÁGRAFOS 1º E 2º DA LEI Nº 5.810, DE 24.01.1994, DO ESTADO DO
PARÁ. MEDIDA CAUTELAR.
1.      Estabelecem as normas impugnadas:
        "Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por
triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).
        § 1º -
Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas
seguintes proporções:
        I - aos três anos, 5%;
        ...
        XII - aos
trinta e seis anos, 5% - 60%.
        § 2º - O servidor fará jus ao
adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente
de solicitação."
2.      Como se vê do § 1º desse artigo, "os adicionais
 serão calculados sobre a remuneração do cargo" e nas proporções e
progressões referidas.
3.      O art. 116 da Lei dispõe que "o
vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor,
correspondente ao padrão fixado em lei. E o art. 118 que
"remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de
caráter permanente, atribuídas pelo exercício do cargo
público".
4.      Sendo assim, não há dúvida de que os adicionais, por
triênio de serviço, no Estado do Pará, numa progressão de 5% a 60%,
cumulativamente, incidem sobre os adicionais anteriores, o que
contraria o disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição
Federal, de 5.10.1988, segundo o qual: "os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados,
 para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título
 ou idêntico fundamento".
5.      Precedentes do S.T.F.: ADI 1.418,
RR.EE. nºs 143.817, 168.937, 130.960 e 168.614.
6.      Não há
necessidade, porém, de se declarar a inconstitucionalidade do § 1º
do art. 131, como se pede na inicial. Basta que se lhe dê uma
interpretação conforme à Constituição Federal, excluídas todas as
demais. Ou seja, basta que se interprete tal parágrafo, como a
significar que "os adicionais por tempo de serviço serão calculados
sobre a remuneração do cargo", exceto sobre os adicionais anteriores
 por tempo de serviço.
7.      Ação Direta julgada procedente, em parte,
 para se atribuir, ao § 1º do art. 131 da Lei Estadual nº 5.810, de
24.01.1994, interpretação conforme à Constituição, de modo a excluir
 a incidência dos adicionais, por tempo de serviço, referidos no
"caput", sobre adicionais anteriores, sob o mesmo título e idêntico
fundamento.
8.      Plenário. Decisão unânime.